Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA INCOMPLETA NO MOMENTO DA POSSE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 266 DO STJ. TESE REJEITADA. EDITAL. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA OU EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS OBJETIVOS. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conforme inteligência da súmula no 266 do STJ, a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida no momento da posse.
2. Se no momento da posse pendia de conclusão o curso de graduação do candidato a cargo público, não há como ser considerado para fins de atendimento à exigência constante em edital normativo do certame.
3. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem lei entre as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
4. Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é medida de rigor a concessão da segurança pleiteada, se o impetrante comprova a qualificação técnica exigida para o cargo.
5. Apelação conhecida. Segurança concedida.